Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO DOS VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que se busca a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL por danos materiais e morais decorrentes da má gestão das quantia alusivas ao PASEP depositadas em conta individual de empregado público.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o "entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019). 2 - Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP.
3. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil, por ser ação pessoal, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo do direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. O apelante não logrou êxito em apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade de terceiro legitimado para a lide.
4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando, ainda, a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem.
4. É vedado pelo ordenamento processual vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal.
5. Preliminares rejeitas. Recurso do réu conhecido em parte e improvido.